Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. TRATAMENTO ASSEGURADO MEDIANTE INTERNAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR. SOLICITAÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ENUNCIADO 93 DO CNJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que indeferiu o pedido para que o Distrito Federal disponibilizasse o tratamento “Oxigenoterapia Domiciliar”. A parte agravante assinala que possui 68 anos, com diagnóstico de Doença Pulmonar Intersticial Não Especificada (CID J84) e comorbidade (diabetes mellitus). Ressalta que depende do uso de oxigênio para as atividades básicas da vida diária e que se encontra internada no Hospital de Base aguardando a disponibilização do tratamento pleiteado para receber alta hospitalar.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 59445674.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
VI. Ocorre que, não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da parte autora em comparação com os demais que aguardam na lista de espera e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na situação exposta nos autos, constata-se que a parte agravante está recebendo o tratamento requerido, ainda que em ambiente hospitalar. Ademais, aguarda pela “oxigenoterapia domiciliar” desde 29/04/2024, ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ (“Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”). Assim, em que pesem os argumentos apresentados quanto aos riscos do tratamento em ambiente hospitalar, não há nesse momento processual elementos probatórios capazes de justificar a concessão de tutela em detrimento dos demais pacientes que já aguardam para realização da “Oxigenoterapia Domiciliar”. Dessa forma, diante da ausência de risco de vida é necessário aguardar o julgamento da ação principal.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.